Tribunal: TJSP
Processo: 3005082-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em acórdão de agravo de instrumento – Acolhimento dos embargos para sanar a deficiência apontada, com efeitos infringentes, observado o contraditório – Juntada de novo laudo médico pelo embargante, na contraminuta do agravo de instrumento, que atende as exigências do precedente vinculante do C. STJ sobre a matéria, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em acórdão de agravo de instrumento – Acolhimento dos embargos para sanar a deficiência apontada, com efeitos infringentes, observado o contraditório – Juntada de novo laudo médico pelo embargante, na contraminuta do agravo de instrumento, que atende as exigências do precedente vinculante do C. STJ sobre a matéria, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória referente ao fornecimento de medicamento. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3005082-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO PILOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3005082-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.605
2
VOTO No 21.605
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005082-63.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Antonio Piloto.
EMBARGADO: Estado de São Paulo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão em acórdão de
agravo de instrumento Acolhimento dos embargos para sanar a
deficiência apontada, com efeitos infringentes, observado o
contraditório Juntada de novo laudo médico pelo embargante, na
contraminuta do agravo de instrumento, que atende as exigências
do precedente vinculante do C. STJ sobre a matéria, REsp
1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018

Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória
referente ao fornecimento de medicamento. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 60/64), nos autos e entre partes acima identificados, sob
alegação de deficiência do v. acórdão embargado, por omissão, pois não foi
apreciado o novo laudo médico juntado na contraminuta do agravo de
instrumento (fls. 59).
Foi oportunizado o contraditório ao embargado, que respondeu
ao recurso.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade, em agravo no qual no qual se discute pretensão de reforma
de decisão concessiva de tutela provisória para fornecimento de
medicamento, expressou o resultado de provimento do recurso.
Acolho os embargos de declaração, porque, deveras, houve
omissão com relação ao novo laudo médico juntado na contraminuta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3005082-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.605
3
agravo de instrumento (fls. 59).
Com efeito, trata-se de demanda para concessão de
medicamento, em que, em tutela provisória, a discussão gravitou em torno
do laudo médico juntado, se suficiente ou insuficiente, de acordo com o
citado precedente vinculante do C. STJ sobre a matéria, o REsp
1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018, diante do
qual se exige laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS.
Pois bem, o laudo médico originalmente juntado não atendia tais
requisitos, o que gerou a decisão de deferimento da antecipação da tutela
recursal. Na contraminuta ao agravo, porém, o ora embargante juntou
novo laudo médico (fls. 59), que especifica a razão da necessidade do
medicamento ora pleiteado, de acordo com as circunstâncias do caso do
agravado, expressamente consignando a necessidade de seu uso, pois os
medicamentos fornecidos pelo SUS não têm a eficácia adequada para o
seu caso.
Logo, em síntese: é imperioso reconhecer que estão satisfeitos os
requisitos para a tutela provisória, à luz da recente jurisprudência
vinculante sobre a matéria.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos
acima.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator